Tribunal: STF
Processo: ARE 1216608
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 4, pp. 94/95):
    “PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1°, I, C/C O ART. 12 DA LEI 8.137/1990. PRESCRIÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DIRETAMENTE PELA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
    1. É entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal, sintetizado no enunciado da Súmula Vinculante n.° 24, que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos I a IV, da Lei n° 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Assim, sendo a constituição definitiva do crédito tributário elemento normativo do tipo penal, a fluência do prazo, prescricional somente tem início com o encerramento do procedimento administrativo -fiscal e o lançamento definitivo, em obediência ao que prevê o art. 111, inciso I, do Código Penal, o qual condiciona o termo inicial da prescrição à consumação do delito. Precedentes do STJ. (ACR 0010660-78.2011.4.01.3500/GO, Rel. Desembargador Federal Mário César Ribeiro, Terceira Turma, eDJF1 p. 5905 de 06/11/2015).
    2. Em recente julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela manutenção da validade da Lei Complementar n. 105/2001, que permite à Receita Federal acessar informações bancárias de contribuintes sem autorização judicial.
    3. Entendeu-se no sentido de que não se trata de quebra de sigilo bancário, mas de transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso a terceiros. (Precedentes do STF e desta Corte).
    4. O crime de supressão ou redução de tributos também se
    caracteriza em face de valores recebidos em conta de depósito ou de investimento, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não logre comprovar a origem (art. 1º, I, da Lei 8.127/1990; e art. 42, caput, da Lei 9.430/1995.
    5. Prestação pecuniária fixada em estrita proporcionalidade com o quantum da pena definitiva aplicada e observando a situação econômica do réu.
    6. Apelação não provida.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVI da Constituição Federal. 
    Sustenta-se, em suma, que a utilização de prova ilegal para a condenação do ora recorrente e a negativa de produção de prova destinada à demonstração da tese da defesa ofenderam as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como a vedação ao uso de prova obtida por meio ilícito. Ademais, alega-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e indevida aplicação da Súmula Vinculante 24 (eDOC 4, pp. 121-143).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no presente recurso (Tema 990) e fixou a seguinte tese: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 4.12.2019) 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente